Tribunal: STF
Processo: ADI 1591
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
EMENTA:  Unificação, pela Lei complementar nº 10.933-97, do Rio Grande
 do Sul,
em nova carreira de Agente Fiscal doTesouro, das duas, preexistentes,
 de Auditor de
Finanças Públicas e de Fiscal de Tributos Estaduais.
Relevância jurídica da assertiva de preterição da exigência de
 concurso público
rejeitada em face da afinidade de atribuições das categorias em
 questão, consolidada
por legislação anterior à Constituição de 1988.
Cautelar deferida, por maioria.